Tribunal: STJ
Processo: 1008129-92.2017.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512664 - MT(2023/0391863-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRINQUEDOS JA LTDA
ADVOGADO
: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - MT003876
AGRAVADO
: SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ADVOGADO
: EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - MT003179
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução
da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de
prestação jurisdicional.
2. A alegação de omissão no julgado foi feita de forma genérica, sem
indicação efetiva dos pontos omissos, configurando tentativa de rejulgamento
da matéria decidida em desfavor da parte recorrente.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia de
art. 1.022
forma completa e devidamente fundamentada, ainda que de forma diversa
daquela pretendida pela parte.
4. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d4636624-1a67-44c4-981c-d85ac196e671

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512664 - MT(2023/0391863-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRINQUEDOS JA LTDA
ADVOGADO
: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - MT003876
AGRAVADO
: SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ADVOGADO
: EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - MT003179
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução
da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de
prestação jurisdicional.
2. A alegação de omissão no julgado foi feita de forma genérica, sem
indicação efetiva dos pontos omissos, configurando tentativa de rejulgamento
da matéria decidida em desfavor da parte recorrente.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia de
art. 1.022
forma completa e devidamente fundamentada, ainda que de forma diversa
daquela pretendida pela parte.
4. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.

Síntese fática
Documento eletrônico VDA54541552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:27
Código de Controle do Documento: 5eb17cf2-0715-4038-a5ee-d69b8f3301f8

Extrai-se dos autos que, na origem, W.J. de Oliveira ME ajuizou ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com perdas e danos contra Seglog Segurança
Eletrônica Ltda., alegando ter recebido boletos e notas fiscais relativos a serviços e mercadorias
não contratados, com posterior encaminhamento de duplicatas a protesto; sustentou inexistir
relação jurídica com a requerida, refutou a existência de grupo econômico com empresa da filha
do sócio e, em aditamento, formulou pedido principal de rescisão contratual e indenização pelos
danos sofridos.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, revogou a tutela antecipada, e
condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00,
por reconhecer a existência de vínculo contratual entre as partes, a licitude da cobrança e a
ausência de prova de ato ilícito, dano e nexo causal; fundamentou-se no ônus da prova (art. 373,
I e II, CPC) e no exercício regular de direito (art. 188, I, CC), além de mencionar indícios de
grupo econômico familiar e depoimentos colhidos em audiência (e-STJ, fls. 675-680).
O acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu a
apelação, mantendo a improcedência ao concluir que os documentos indicam celebração do
contrato pela empresa autora; assentou a incompatibilidade lógica entre o pedido de declaração
de inexistência de relação jurídica e o de rescisão contratual cumulados (art. 327, § 1o, I, CPC),
afastou a legitimidade da autora para reembolso de gastos de terceira empresa, e majorou os
honorários para R$ 4.000,00, com custas pela apelante (e-STJ, fls. 780-786).

Do recurso interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 853-868), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i)
II, do CPC
II, § 1o, IV, do CPC, pois teria ocorrido
art. 1.022,
c/c art. 489,
negativa de prestação jurisdicional pela omissão do Tribunal em apreciar ponto relevante
suscitado nos embargos de declaração, relativo à existência da empresa terceira e à notificação
extrajudicial, o que exigiria a anulação do acórdão para novo julgamento. Assim, a
fundamentação do acórdão seria insuficiente e não enfrentaria argumentos capazes de infirmar a
conclusão adotada, inclusive quanto à pertinência da prova documental mencionada, o que
importaria em nulidade por ausência de motivação adequada e congruente.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 895-909).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJMT inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
910-915), dando ensejo ao recurso de agravo (e-STJ, fls. 919-933).
Contraminuta apresentada (fls. 951-965).
Este é o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em acórdão com a
seguinte ementa (e-STJ, fls. 778-786):

Documento eletrônico VDA54541552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:27
Código de Controle do Documento: 5eb17cf2-0715-4038-a5ee-d69b8f3301f8

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA
PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE
C/C
IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO QUE DEU
ORIGEM ÀS COBRANÇAS RECEBIDOS FOI CELEBRADO PELA
EMPRESA DA FILHA DO SÓCIO PROPIETÁRIO DA AUTORA –
DOCUMENTOS QUE PROVAM QUE O CONTRATO QUE DEU ORIGEM
À COBRANÇA FOI CELEBRADO PELA EMPRESA AUTORA –
CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO –
INCOMPATIBILIDADE ENTRE PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em inexistência de relação
jurídica no caso em que os documentos acostados mostram que o contrato foi
celebrado pela empresa autora. 2. O
do CPC prevê que é lícita a
art. 327
cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos,
ainda que entre eles não haja conexão, mas desde que os pedidos sejam
compatíveis entre si, o que não ocorre quando a parte alega que não celebrou
o contrato que deu origem à cobrança, e cumula pedido de rescisão do
contrato por falha no serviço prestado pela apelada.

Opostos embargos de declaração pela recorrente, houve a rejeição do recurso pelo
Tribunal Estadual, conforme ementa a seguir transcrita (fls. 832-838):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO
DE QUE O CONTRATO QUE DEU ORIGEM ÀS COBRANÇAS
RECEBIDOS FOI CELEBRADO PELA EMPRESA DA FILHA DO SÓCIO
PROPIETÁRIO DA AUTORA – DOCUMENTOS QUE PROVAM QUE O
CONTRATO QUE DEU ORIGEM À COBRANÇA FOI CELEBRADO PELA
EMPRESA AUTORA – CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE RESCISÃO DO
CONTRATO – INCOMPATIBILIDADE ENTRE PEDIDOS – SENTENÇA
MANTIDA –– AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO
DO CPC –
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisa a decisão recorrida,
enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade,
omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC,
, merece
art. 1.022)
rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de
tese recursal rejeitada.

A decisão de inadmissibilidade foi devidamente refutada na petição de agravo e, por
isso, passo ao exame do recurso especial.
A parte recorrente alegou violação ao art. 1.022, II, do CPC
II, § 1o, IV,
c/c art. 489,
do CPC, pois teria ocorrido negativa de prestação jurisdicional pela omissão do Tribunal em
apreciar ponto relevante suscitado nos embargos de declaração, relativo à existência da empresa
terceira e à notificação extrajudicial, o que exigiria a anulação do acórdão para novo julgamento.
Assim, a fundamentação do acórdão seria insuficiente e não enfrentaria argumentos capazes de
infirmar a conclusão adotada, inclusive quanto à pertinência da prova documental mencionada, o
que importaria em nulidade por ausência de motivação adequada e congruente.
Ao analisar a questão que lhe foi posta, a Corte Estadual assim decidiu a demanda
(fls. 778-786):

Eis os fundamentos adotados na sentença apelada:

“(...)
No presente caso, o serviço prestado e cobrado pela ré, foi fornecido à
empresa que estava sendo construída pela filha do sócio proprietário
da empresa autora. Ocorre que, durante o período da construção, por
Documento eletrônico VDA54541552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:27
Código de Controle do Documento: 5eb17cf2-0715-4038-a5ee-d69b8f3301f8

falta de documentação e regularização, esta utilizou-se do CNPJ da
empresa autora para firmar os contratos de prestação de serviços e
aquisição de equipamentos, conforme fazem prova os Ids. 10821817 e
10823290, uma vez que era ela quem geria a empresa demandante
juntamente com sua mãe.
Para que se configure grupo econômico familiar e a responsabilidade
solidária entre empresas é necessária a demonstração de elementos
como a identidade de sócios, a atuação conjunta subordinada ou
coordenada entre as empresas, direção por membros da mesma família
e em ramos de atividades similares.
Presentes algum ou alguns dos indícios supra, tais são suficientes a
embasar a responsabilização das empresas envolvidas, assim como as
pessoas físicas.
A transferência de responsabilidade para terceiro é admitida pela
jurisprudência, notadamente nos casos de grupo empresarial.
(...)
É clarividente que entre a autora e a ré havia um vínculo contratual,
nos termos das assertivas constantes da peça defensiva e dos
documentos que a acompanham.
Convêm aqui transcrever alguns trechos dos depoimentos colhidos
durante a audiência de instrução:
WALTER JOSÉ DE OLIVEIRA:
“Que a senhora Ellen atuou como procuradora da minha empresa; (...)
a minha filha que cuidou da obra, eu não acompanhei nada; (...) não
tem contrato, fez verbalmente lá; a SEGLOG instalou lá pra Ellen lá,
não eu; (...)”
GABRIELA DA COSTA LOGRADO:
“Eu coloquei uma relação do que foi pago pra nós no processo com
meu advogado, inclusive um email que eu pergunto pra Ellen, referente
à obra da Lions, em qual CNPJ eu devo faturar, e ela responde W. J.
de Oliveira e a numeração do CNPJ, pois ainda não tinha o da Lions;
(...)”
ANTÔNIO WOLF NETO:
“A gente sempre direcionou tudo que é ocorrência, sempre foi com a
dona Ellen, inclusive eu me recordo de casos de arrombamento lá na
ZASTRAS, sempre quem a gente acionava pra acompanhar e fazer
verificação era a Ellen. Então pra gente que se envolvia no
operacional, tinha o entendimento que ela era a responsável pela
empresa; nunca tratamos com o sr. Walter nada; (...) quando a gente
foi chamado pra fazer o orçamento lá na Lions já tinha o sistema
instalado e eu lembro que eles vinham tendo algum problema com as
câmera, insatisfação do cliente em relação às câmeras e isso que teria
motivado eles a nos contratar; (...) a gente foi fazer essa transição e
alguns equipamentos, como no caso do alarme a gente recebeu na
totalidade, porque estava instalado e funcional. No caso das câmeras
em especifico, a gente recebeu só o cabeamento (...);”
DANIEL OLIVEIRA DA SILVA:
“Pra tratar com a senhora Ellen as vezes nós íamos lá na ZASTRAS, as
vezes íamos lá na obra direto; (...)”

Desse modo, entendo que a cobrança referente às duplicatas mercantis
apontadas na peça de exórdio, realizada pela requerida, se deu
mediante o exercício regular do próprio direito, que encontra amparo
no
I, do Código Civil.
art. 188,
(...)”(cf. Id. no 154742405).

No presente recurso, a empresa apelante reinsiste em que não foi ela que
contratou os serviços da apelada.
Essa afirmação, porém, não se sustenta, já que consta de todos os
documentos apresentados pela requerida os dados e assinatura da empresa
autora, como é o caso da cópia da ficha de entrega de equipamentos
vinculada ao Id. n. 154742260, da qual consta que o contrato foi celebrado
Documento eletrônico VDA54541552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:27
Código de Controle do Documento: 5eb17cf2-0715-4038-a5ee-d69b8f3301f8

em 05.08.2016, e a entrega ocorreu em 14.07.2017, bem como, das cópias de
e-mails vinculadas ao Id. n. 154742271, e da cópia da carta de solicitação de
cancelamento vinculada ao Id. n. 154742286.
No caso, se a apelante, que não nega ter conhecimento de que os contratos
foram celebrados por sua filha, entender que tais contratos deveriam ter sido
celebrados em nome da empresa da sua filha, e não da empresa apelante,
cabe a ela discutir, em via própria, se houve, ou não, extrapolação dos
poderes da filha do proprietário da autora, que celebrou contratos em nome
da empresa do pai.
Ademais, o conteúdo fático-probatório dos autos mostra que o de fato restou
grupo econômico configurado a partir do entrelaçamento da empresa do pai
e da filha, ambas no ramo de venda de brinquedos, e das situações fáticas
que conectam uma empresa à outra, como no caso do fato que deu origem ao
ajuizamento da presente ação, qual seja, a contratação de serviço de
segurança por uma empresa, para monitoramento da obra de outra empresa,
em local pertencente ao proprietário da empresa que figurou como
contratante.
Quanto ao pedido de rescisão contratual, formulado cumulativamente pela
autora, eis o que prevê o Código de Processo Civil sobre o tema:

“Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a
fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.
Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido,
alternativamente, para que o juiz acolha um deles.
Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo
réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.
§ 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que:
I - os pedidos sejam compatíveis entre si;
II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento”.

No presente caso, não há compatibilidade lógica entre a tese inicial de que a
autora não celebrou o contrato que deu origem à cobrança, e a tese de que o
contrato deve ser rescindido por falha no serviço prestado pela apelada, com
reembolso dos valores gastos pela empresa Ri Happy com a contratação de
outra empresa de segurança.
Ainda que o pedido de rescisão contratual pudesse ter sido formulado
cumulativamente, o
do Código Civil, que estabelece que “a parte
art. 475
lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não
preferir e, no caso, embora seja exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em
qualquer dos casos, indenização por perdas e danos", incontroverso que a
autora inadimpliu o contrato, não há prova técnica de que o kit de segurança
fornecido pela apelada era defeituoso.
Ademais, a empresa apelante não possui legitimidade para pleitear em juízo
o recebimento dos valores alegadamente pagos por terceira empresa que não
figura em nenhum dos polos da demanda.

Como se vê, a Corte de origem afirmou que consta de todos os documentos
apresentados pela requerida os dados e assinatura da empresa
como é o caso
autora/recorrente,
da cópia da ficha de entrega de equipamentos vinculada ao Id. n. 154742260, da qual consta que
o contrato foi celebrado em 05.08.2016, e a entrega ocorreu em 14.07.2017, bem como, das
cópias de e-mails vinculadas ao Id. n. 154742271, e da cópia da carta de solicitação de
cancelamento vinculada ao Id. n. 154742286.
Assentou a Corte local que o conteúdo fático-probatório dos autos mostra que de fato
restou grupo econômico configurado a partir do entrelaçamento da empresa do pai e da filha,
ambas no ramo de venda de brinquedos, e das situações fáticas que conectam uma empresa à
outra, como no caso do fato que deu origem ao ajuizamento da presente ação, qual seja, a
Documento eletrônico VDA54541552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:27
Código de Controle do Documento: 5eb17cf2-0715-4038-a5ee-d69b8f3301f8

contratação de serviço de segurança por uma empresa, para monitoramento da obra de outra
empresa, em local pertencente ao proprietário da empresa que figurou como contratante.
Entendeu o Tribunal local não haver razão para afastar a cobrança pelos serviços e
mercadorias contratados. E assim o fez em razão da análise do conjunto probatório.
Em relação à alegada violação, então, necessário referir ser firme a jurisprudência do
STJ no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela
parte. Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu fundamentadamente sobre os
pontos supostamente omissos. No caso, a recorrente suscita omissão no julgado por meio de
alegações genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, almejando, em verdade, o
rejulgamento da matéria então decidida em seu desfavor, o que não se admite no âmbito dos
embargos de declaração devendo o especial, no ponto, ser considerado deficiente, atraindo a
incidência das disposições da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido:

“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELARANTECEDENTE.
MEDIDAS
CONSTRITIVAS.
EVIDENTEOCULTAÇÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PENHORA
SOBREO
FATURAMENTO.
CABIMENTO.
CONSTRIÇÃO
SOBRE
OFATURAMENTO.
NÃO
INVIABILIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DAAGRAVANTE. ENTENDIMENTO DE FORMA DIVERSA DOTRIBUNAL.
ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada,
não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3.A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o
disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
sentença de mérito" (AgInt no
Relatora Ministra
AREsp 2.286.331/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
.
6/11/2023)
5. No julgamento do Tema Repetitivo 769 do STJ (REsp 1.666.542/SP,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
DJe de
18/4/2024,
, a Primeira Seção do STJ definiu que a penhora sobre o
09/5/2024)
faturamento não precisa observar a ordem estabelecida na lei, desde que, a
depender do caso concreto, haja justificativa razoável, lastreada em
elementos de prova, e que o percentual não inviabilize a atividade
empresarial
6. Na espécie, o julgado recorrido está bem fundamentado, lastreado em
provas dos autos, reconhecendo a necessidade de penhora do faturamento
em20% diante do porte econômico da sociedade empresária, em razão da
falta de êxito de outras medidas constritivas, por ser incontroversa a
ocorrência de manobras fraudulentas, de confusão patrimonial, do acentuado
esvaziamento de bens e da ocultação patrimonial em detrimento do crédito
perseguido, bem como o fato de o arresto anterior ter sido irrisório frente ao
Documento eletrônico VDA54541552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:27
Código de Controle do Documento: 5eb17cf2-0715-4038-a5ee-d69b8f3301f8

patrimônio e às movimentações financeiras das empresas do grupo,
sobretudo pelos vultosos dividendos pagos ao sócio e o empreendimento
imobiliário encabeçado pelo grupo empresarial.
7. Entender de forma diversa do Tribunal de origem, afastando os
argumentos atinentes à confusão patrimonial, às fraudes perpetradas e à
possibilidade de esvaziamento patrimonial, e que o percentual definido
inviabilizaria o prosseguimento das atividades, demandaria o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2198059/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de

26/5/2025,
05/06/2025) Grifo nosso

Da análise dos acórdãos proferidos pela Corte de origem, possível constatar que
houve detida análise acerca das questões relacionadas à existência de terceira empresa, entendida
como pertencente a um grupo econômico. O Tribunal Estadual também entendeu não
haver compatibilidade lógica entre a tese inicial de que a autora não celebrou o contrato que deu
origem à cobrança, e a tese de que o contrato deve ser rescindido por falha no serviço prestado
pela apelada, com reembolso dos valores gastos pela empresa Ri Happy com a contratação de
outra empresa de segurança.
E concluiu a Corte de origem ser incontroverso que a recorrente inadimpliu o
contrato e não haver prova técnica de que o kit de segurança fornecido pela apelada era
defeituoso.
Assim, é possível depreender que a Corte Estadual motivou e fundamentou sua
decisão, embora de modo diverso do pretendido pela parte recorrente.
Vale dizer, o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução
da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
Inexiste a alegada violação, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade.
Diante do exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao
recurso especial.
Considerando que a decisão recorrida foi publicada sob a égide do
que o
CPC/2015,
recurso foi integralmente desprovido e que houve condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor
da parte recorrente de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 4.400,00 (quatro mil e
quatrocentos reais).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54541552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:27
Código de Controle do Documento: 5eb17cf2-0715-4038-a5ee-d69b8f3301f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.512.664 / MT
Número Registro: 2023/0391863-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10081299220178110003
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRINQUEDOS JA LTDA
ADVOGADO : ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - MT003876
AGRAVADO
: SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ADVOGADO : EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - MT003179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - SUSTAÇÃO DE
PROTESTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:35
Código de Controle do Documento: 8225431e-78d0-48b5-b877-1420945d06a9